Tribunal: TJSP
Processo: 1004177-19.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373313
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004177-19.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante LEANDRO
PEDROSO ALAVARSE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BOA VISTA SERVIÇOS
S.A., SPC BRASIL e SERASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004177-19.2019.8.26.0068 -Voto no 36.999
2
APELAÇÃO No 1004177-19.2019
APELANTE: Leandro Pedroso Alavarse
APELADOS: Boa Vista Serviços S/A e outros
COMARCA: Barueri 5a Vara Cível
Ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
julgada
improcedente. Recurso restrito à aplicação da multa por litigância
de má-fé. Conduta do Autor que não se ajusta às hipóteses do
artigo 80 do CPC. Multa afastada. Recurso provido.
VOTO n° 36.999
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória
movida contra os órgãos de proteção ao crédito. A magistrada,
Doutora Anelise Soares, anotou que o Autor sequer indicou o valor
dos débitos que considera inexigíveis. Afastou a irregularidade das
anotações promovidas pelas Rés, porque foi comprovada a
notificação do consumidor. Condenou o Autor às penas por
litigância de má-fé, aplicando ao caso o art. 80, I, II e III do CPC,
com multa fixada em 1% do valor da causa.
Apela o Autor insurgindo-se contra a
condenação por litigância de má-fé.
Recurso tempestivo, respondido e
dispensado de preparo em razão da gratuidade da Justiça deferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004177-19.2019.8.26.0068 -Voto no 36.999
3
ao Autor.
É o relatório.
Leandro Pedroso Alavarse alega que
seu nome foi inscrito indevidamente em cadastros de
inadimplentes. Sustenta que desconhece em qual órgão de proteção
ao crédito seu nome foi incluído, razão pela qual ajuizou ação
declaratória contra o SCPC, a SERASA e o SPC Brasil (Serviço
Nacional de Proteção ao Crédito). Diz que não recebeu a
notificação prévia sobre os apontamentos. Pretende a declaração de
ilegalidade das inscrições. Pleiteou a liminar para exclusão dos
apontamentos.
As Rés comprovaram o envio das
notificações aos endereços do consumidor informados pelos
credores (fls. 146/152, 172/175 e 202/205).
A magistrada reconheceu que as Rés
notificaram o consumidor antes da inscrição desabonadora,
conforme determina o art. 43, §2o do Código de Defesa do
Consumidor, o que afasta a ilegalidade dos apontamentos. A
discussão de restringe à condenação por litigância de má-fé.
Anotam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery no seu Código de Processo Civil
Comentado (Ed. Revista dos Tribunais, 9a edição, 2006, pág. 184):
“Litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004177-19.2019.8.26.0068 -Voto no 36.999
4
age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano
processual à parte contrária. É o 'improbus litigator', que se utiliza
de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que,
sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente
o andamento do processo procrastinando o feito.(...)”.
O caso não se amolda a esta
definição nem às hipóteses previstas no art. 80, I, II e III do Código
de Processo Civil. Ficou comprovada a existência dos débitos e das
inscrições (fls. 59/60), sem a indicação do banco de dados que
providenciou as anotações. Havia, pois, interesse processual e o
ajuizamento da ação para verificação da regularidade da notificação
não implica em litigância de má-fé.
Acresce que as hipóteses de litigância
de má-fé descritas no art. 80 do NCPC merecem, dada sua natureza
penal, interpretação restritiva, como já decidiu o STJ: “Na
litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova
satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do
dano processual a que a condenação cominada na lei visa
compensar”. (1.a Turma, REsp 76.234-RS, REL. Min. Demócrito
Reinaldo, j. 24.4.97).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para afastar a litigância de má-fé.
Pedro Baccarat
Relator